Tribunal: CARF
Processo: 18213.003775/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18213.003775/2009-43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.578 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA CATAGUASES DE PAPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
MULTA
Deixar de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou livros relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social enseja a aplicação de multa
prevista no artigo 33, §2o da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 35.584.353-6), lavrado contra a
empresa, por infringência ao artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991 combinado com o artigo
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, vez que apresentou documento ou livro que não atende as formalidades legais
exigidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18213.003775/2009-43
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.003775/2009-43

A autuação gerou lançamento no valor de R$31.077,42, além dos juros e multa
devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
de piso:

A impugnação foi apreciada pela Secretaria da Receita Previdenciária/Unidade
Juiz de Fora, que, em 07/03/2005, na decisão notificação 11.425.4/0027/2005, às e-fls. 195 a
199, julgou a autuação procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 202
a 243 alegando, em síntese, que:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.003775/2009-43

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.003775/2009-43

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.003775/2009-43

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor da decisão de piso em 21/03/2005, e-fls. 201, e interpôs o presente Recurso
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.003775/2009-43

Voluntário em 20/04/2005, e-fls. 202, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 35.584.353-6), lavrado contra a
empresa, por infringência ao artigo 33, §§2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991 combinado com o artigo
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, vez que apresentou documento ou livro que não atende as formalidades legais
exigidas.
Do cumprimento da obrigação acessória
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre
do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este
trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.003775/2009-43

O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 33,
§2o, da Lei no 8.212/91, prevê a obrigatoriedade de informar ao INSS os dados relacionados aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias, sob as penas da legislação:

Lei n° 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11,' e ao Departamento da Receita Federal – DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas ”d" e "e" do parágrafo único do art. II, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções grevistas legalmente.
(...)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Ademais, o contribuinte não formula argumentos novos, nem sequer carreia
aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de
afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF:

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.003775/2009-43

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.003775/2009-43

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.003775/2009-43

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital